Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714295-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Antônio Pereira da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, o pedido de desbloqueio de penhora do salário do devedor, realizada via Sisbajud. O agravante sustenta os seus ativos financeiros foram bloqueados pelo sistema Sisbajud, valores estes referentes à sua aposentadoria, sua única fonte de renda, os quais se encontravam depositados na sua conta poupança, uma vez que o Banco Itaú deu a possibilidade de receber seu pagamento nesse tipo de conta, de modo a não gerar custos de manutenção. Alega que o extrato da sua conta juntada aos autos comprova que, no mesmo dia em que houve o pagamento da sua aposentadoria, foi realizado o bloqueio judicial, sendo que os proventos são considerados impenhoráveis pelo art. 833, inciso IV, do CPC. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora via Sisbajud efetuada nos autos de origem, com a liberação dos valores, por se tratar de proventos de sua aposentadoria. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre saldo bancário decorrente do recebimento dos proventos do recorrente, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção. Quanto à verossimilhança das alegações, de igual modo, observa-se presente este requisito. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença, cuja dívida não tem natureza alimentar. Além disso, não restou demonstrado que o salário recebido pelo agravante exceda o limite de cinquenta (50) salários-mínimos. Dessa forma, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora e a liberação dos valores bloqueados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator